Tribunal: TJSP
Processo: 1044355-79.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA - PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES - INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE - VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO.
Embargos de declaração rejeitados